Tribunal: TJBA
Processo: 8081491-04.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus Criminal
n.º

8081491-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma

Processos de 1º Grau:
8003184-87.2025.8.05.0080

(AP
)

Paciente:

WILLAMES CERQUEIRA DA CRUZ

Impetrante:
Yasmin Carvalho de Santan
a
(OAB-BA
6
6.12
9
)

Impetrado:
Juiz de Direito da

Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de
Feira de Santana
/BA

Procurador(a) de Justiça:
Cláudia Carvalho Cunha dos Santos

Relator(a): Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS JUSTIFICADORES. ANÁLISE. INVIABILIDADE. DECRETO
ORIGINÁRIO

E
DEMAIS PEÇAS
QUE O ENSEJARAM
,

NÃO JUNTADO
S
AOS FÓLIOS
.

COMPROMETIDA A
ANÁLISE

DOS ELEMENTOS DE CONVICCÇÃO QUE SUBSIDIARAM OS
MOTIVOS

DO
DECISUM
PREVENTIVO
.

CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR A IDONEIDADE DOS PRESSUPOSTOS, REQUISITOS E FUNDAMENTOS LEGAIS DA
SEGREGAÇÃO CAUTELAR
.

WRIT
NÃO CONHECIDO NESSE PONTO.
OUTROSSIM, QUANTO À ALEGAÇÃO DE POSSUIR FILHO MENOR QUE DEPENDE DOS CUIDADOS
DO COACTO
, E AINDA
EM RELAÇÃO À TESE DE FRAGILIDADE DAS PROVAS. AQUELA, PORQUE OS FÓLIOS CARECEM DE PROVAS
NO SENTIDO DE QUE O MENOR SOBREVIVE ÀS EXPENSAS E CUIDADOS EXCLUSIVOS DO PACIENTE.
ESSA, PORQUANTO
INVIÁVEL
O
REEXAME
AP
ROFUNDADO
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
,
NO RITO CÉ
LE
RE E SUMÁRIO DO PRESENTE
MANDAMUS
.
PRECEDENTES.
PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE D
AS CONDIÇÕES SUBJETIVAS
, POR SI SÓS,
REVOGAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES
.

REAVALIAÇÃO
NONAGESIMAL DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
. PRAZO. EXTRAPOLAÇÃO APARENTE. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO
A QUO
, PARA QUE REAVALIE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.

ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDA
, APENAS
E TÃO SOMENTE
PARA DETERMINAR QUE O MAGISTRADO
A
QUO
REAVALIE
A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
, SE ASSIM NÃO PROCEDEU NOS ÚLTIMOS 90 DIAS
. INTELIGÊNCIA D
O ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP
.

1.

Estando o Paciente custodiado
, supostamente,
em face de decreto de prisão preventiva, tem-se por inviabilizada a apreciação da tese de ausência dos fundamentos a tanto autorizadores
,

se

ao feito
não foi trazida
a
decisão impositiva da constrição
, notadamente em face do que preconiza o art. 258 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
que dispõe

ser vedado o conhecimento de
habeas corpus
impetrado por advogado, quando não instruído com os documentos essenciais à compreensão da controvérsia
.

2
.
Revela-se inviável
aferir
,
na sua inteireza
,

os fundamentos
justificadores da custódia cautelar, vez que
os argumentos
,
originalmente utilizados
,
permanecem
formalmente
obscur
o
s
,
até então
, o que impõe o não conhecimento
do
Writ
, neste ponto.
Precedentes.

3.
Dado o
rito célere e sumário
da presente via
, inviável a análise aprofundada do arcabouço fático-probatório,

típica do juízo exauriente de mérito,
especial
mente quanto às nuances da materialidade e autoria
delitivas
.
Assim, impõe o seu
não
conhecimento.

Precedentes
.

4.
De igual modo se diga em relação à
s c
ondições subjetivas
,
eventualmente favoráveis,
posto que elas,
por si sós, não possuem o condão de ensejar a
revogação
da segregação cautelar
, notadamente quando presentes elementos
concretos
que justifiquem a medida extremada
.

Precedentes.

5.
Outrossim
quanto à alegada tese de que

o filho menor vive às expensas e necessita dos cuidados exclusivos do Coacto, vez
que
ausente
prova

pré-constituída
, nesse
sentido, nos fólios.

6
.
Ordem
parcialmente conhecida e, nesta extensão,
concedida em parte a ordem,
tão somente para
que
o Juízo Impetrado
proceda
,

acaso ainda não tenha feito,
com a revisão

da prisão cautelar, nos termos d
o art. 316, parágrafo único, da Lei Adjetiva Penal, mormente porque se trata de Paciente preso.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus

n.º

8081491-04.2025.8.05.0000
,
impetrado em favor de

Willames
Cerqueira da Cruz
,
em que figura
,
como Autoridade Coatora
,
o
Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA

ACORDAM
,

os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme resultado expresso na certidão eletrônica de julgamento

em
CONHECER
PARCIALMENTE
DA IMPETRAÇÃO

e
,

na parte conhecida
,
CONCEDER EM PARTE
A ORDEM
,
tão somente para

determinar, ao Juízo Impetrado, que se observe as determinações contidas no art. 316, parágrafo único, do CPP, se assim não o fez no último prazo nonagesimal
.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

Relator